Tribunal: TJDFT
Processo: 0751930-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0751930-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SS BRASILIA COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA, GUILHERME SILVA LOPES NEVES D E S P A C H O Verifica-se que a petição de recurso está desacompanhada do preparo, bem como não houve pedido de gratuidade de justiça nesta instância. Em sendo assim, intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4°, do CPC. Brasília, DF, em 27 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora